Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722199-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA EMBARGADO: EDUARDO MELASSO GARCIA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 30330929, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator